Tribunal: TJDFT
Processo: 0747991-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747991-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID. 21228070, o agravante requer a desistência do recurso. Em sendo assim, homologo a desistência do presente recurso, com base no art. 87, inciso VIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Em seguida, realizados os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator